Tribunal: TJMT
Processo: 1027478-03.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027478-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.111.201-65 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA
DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA.
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 1.000/2021-ANEEL.
REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, oriundos de Termo de Confissão de Dívida firmado após lavratura de TOI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida diante da inobservância dos procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de abalo concreto, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo exclusão apenas nas hipóteses do §3º. A concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo, pois o TOI não contém assinatura do consumidor ou de terceiro presente, nem há prova de entrega de cópia ou de notificação válida no prazo regulamentar. A inobservância dos arts. 590 e 591 da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando inválida a cobrança por recuperação de consumo baseada em prova unilateral. A ausência de comprovação de notificação prévia e de ciência do consumidor acerca da inspeção e de seus resultados afasta a exigibilidade do débito. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária prova de violação a direito da personalidade, inexistente no caso concreto, sobretudo diante da ausência de negativação ou outras consequências gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é inválida quando não observados os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, especialmente quanto à lavratura e entrega do TOI. 2. A ausência de comprovação de ciência do consumidor acerca do procedimento administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, afastando a exigibilidade do débito. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo concreto ou negativação, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, arts. 590 e 591; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/03/2025.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343003897 – reclamação nº 1027478-03.2025.8.11.0003 – 2° Juizado Especial de Rondonópolis
), que indeferiu o pedido inicial.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é proprietária da UC 6/2133127-7 e alega a inobservância aos procedimentos descritos na Resolução n° 1000/2021-ANEEL por ausência de assinatura da autora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); - faturas de julho/2025 no valor total de R$ 13.054,64 (treze mil

cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
- ausência de assinatura da autora ou de terceiros no TOI; - ausência de envio ao consumidor da notificação ou cópia do termo de ocorrência após a realização do TOI; - pedido de restituição dos valores pagos pela autora referentes ao acordo extrajudicial realizado entre as partes no Termo de Confissão de Dívida (id.
343003394).

- Da inobservância aos procedimentos descritos na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL
.

O recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão de duas fatura de recuperação de consumo referente ao período de julho/2025, com vencimento em 29/9/2025 (
id. 343003397 – págs. 13 a 16
), bem como, se é devido o pagamento do dano moral, em razão da cobrança excessiva.

A Recorrida sustenta a existência de irregularidade interna no medidor da UC nº 6/2133127-7 (
medidor danificado e destruído
), contudo, não apresenta Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) assinado pelo autor, bem como, não identifica terceira pessoa acompanhando a inspeção.

E mais, após a inspeção não foi enviada ao consumidor a notificação ou cópia do termo de ocorrência, dele tomando conhecimento somente quando ele (
o consumidor
) procurou informações sobre a fatura de alto valor, e que se tratava de recuperação de consumo.

No caso, a inspeção foi realizada em 28/4/2025, conforme fotos juntadas no (
id. 343003399
) e TOI (
id. 343003886
), enquanto a carta de notificação tem data original de 22/8/2025 (
id. 343003392
), ultrapassando o prazo previsto na resolução da ANEEL.

Nesse compasso, a Recorrida não obedeceu a legislação (
Res. nº 1.000/2021-ANEEL
)
, que prevê a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa para instauração de procedimento administrativo para apuração de fraude em medidor, ou seja, havendo recursa do consumidor em assinar o TOI ou na ausência deste ao ato de inspeção, imprescindível a comunicação por carta ou outro meio idôneo.

Nos termos do caput do art. 590 e art. 591, inc. I, da Resolução 1.000/2021-ANEEL:

“...

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

...

Art. 591
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; ...”
Grifei.

Sem prova do conhecimento pelo consumidor (
falta de assinatura e/ou carta AR
), evidencia-se que a vistoria foi realizada pela concessionária à revelia daquele, não possibilitando o acompanhamento do ato.

Ainda, não restou demonstrado sequer que a notificação foi enviada ou chegou ser entregue:

“...

Art. 591

...

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento
, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. ...”
Grifei.

Inexistindo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR ou conhecimento inequívoco, no prazo estipulado pela resolução, em ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela Empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021-ANEEL.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T – REsp nº 2161428/SP – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p acórdão Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/3/2025 – DJe 4/4/2025
); (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000291-40.2023.8.11.0019 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
) e (
TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a inexigibilidade do débito questionado;
1.2)
determinar a restituição do valor pago à Recorrida referente ao Acordo Extrajudicial firmado pelas partes (id. 343003394), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a contar do pagamento;
1.3)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026